Tribunal: TJMT
Processo: 1029763-59.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029763-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL LUIZ DE DEUS - CPF: 127.808.801-63 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), CLEBERSON DE JESUS GONCALVES - CPF: 026.807.361-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029763-59.2019.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – IMPROCEDÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova, seja documental ou testemunhal, não evidenciam que o autor tinha a posse fática sobre o bem objeto do litígio bastante para justificar o alegado esbulho, ausentes os requisitos que autorizam a procedência da demanda, que tem natureza possessória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029763-59.2019.8.11.0041

APELANTE: MIGUEL LUIZ DE DEUS

APELADO: CLEBERSON DE JESUS GONCALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Miguel Luiz de Deus
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
Cleberson de Jesus Gonçalves
, que tem por objeto o Lote 01, da quadra 05, frente para as ruas XXV e XXVI, esquina com a XXIV, do loteamento denominado Parque Residencial Dom Bosco, com área de 661,26 m2, bairro Bela Vista, nesta capital.

Alega que o Juízo deixou de valorar as provas. No ponto, aduz que a prova testemunhal corrobora com os argumentos apresentados na inicial, vale dizer, comprovam a sua posse sobre o imóvel objeto do litígio. Assevera, ainda, que o próprio poder público reconhece a sua posse e propriedade.

Reforça, assim, que a sua posse é justa e de boa-fé.

Requer, inicialmente, a concessão da liminar para que o apelado se abstenha de realizar obras e/ou transferir o imóvel objeto do litígio.

No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029763-59.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Miguel Luiz de Deus contra Cleberson de Jesus Gonçalves.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse na qual o autor, ora apelante, Miguel Luiz de Deus, alega ser o legítimo proprietário e possuidor do Lote 01, da quadra 5, do loteamento denominado Parque Residencial Dom Bosco, com área total de 661,26 m2, bairro Bela Vista, em Cuiabá, adquirido em 18/12/2008, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.

De acordo com o autor, em meados de fevereiro de 2019, em visita ao terreno, encontrou o requerido ali residindo em um barraco de sobras de madeira, com ligação clandestina de energia elétrica e água. Sustenta ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel. Para tanto, apresenta escritura pública, comprovante de pagamento de IPTU e manutenção de limpeza do local.

O Juízo indeferiu a liminar de reintegração de posse e julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a parte autora não comprovou o efetivo exercício de sua posse na área em questão.

Nesse contexto,
a controvérsia está em saber se comprovado, ou não, o efetivo exercício da posse, bem assim o esbulho sofrido.

De início, não há margem para a concessão da liminar postulada, no sentido de obstar o requerido apelado de realizar obras e/ou transferir o imóvel. De notar-se de que a ação foi intentada em julho de 2019, cujo pedido liminar de reintegração de posse, após a realização de audiência de justificação, foi indeferido, por ausência de comprovação do exercício da posse, decisão que não foi alvo de recurso. Por sua vez, neste momento processual, não se visualizam elementos para a concessão da medida.

Quanto ao mérito, em sede de ação possessória é imprescindível a prova da anterioridade da posse fática por parte do autor, e do alegado esbulho praticado pelo requerido.

Realça-se que na ação de reintegração de posse, a discussão se limita a questão da posse fática exercida sobre o bem, vale dizer, a posse defendida nas ações possessórias advém do
jus possessiones
, de maneira a resguardar a posse enquanto estado de fato.

Nessa linha, frisa-se, em sede de ação possessória é imprescindível a prova da anterioridade da posse fática por parte da autora, ora apelante, e do alegado esbulho pela parte contrária.

Ocorre que a situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos, não revela a presença dos requisitos à proteção possessória pretendida pelo autor, mas sim eventual domínio.

Assim se diz, porque o documento que comprova o pagamento de IPTU, por si só, não demonstra o exercício efetivo da posse, mas sim, de eventual domínio. Por sua vez, ao que se evidencia, o serviço de topografia foi realizado em momento posterior ao alegado esbulho, como registrado na r. sentença.

De outra lado, a testemunha Pedro Balata Filho, inquirida na audiência de justificação, afirmou que somente recentemente é que soube que o autor apelante era seu vizinho.

Não fosse isso, verdade é que, de acordo com a Escritura Pública de Compra e Venda, a aquisição do imóvel se deu em 2008 e de lá até o alegado esbulho (2019), nenhuma benfeitoria foi realizada no lote. Aliás, tal condição restou afirmada pelo próprio autor:
“ressalta que como se pode ver pelas imagens de satélite retiradas do Google Earth com data de 17-10-2018, no terreno não havia nenhuma construção, fato esse que Vossa Excelência inclusive verificou no dia da audiência de justificativa...”
.

Cumpre anotar que o Juízo oportunizou a emenda à inicial para que o autor comprovasse o exercício indubitável de sua posse, contudo, nada mais apresentou. Bem assim, na audiência de instrução, nenhuma testemunha foi ouvida.

Agiu, assim, com acerto a r. sentença recorrida ao julgar improcedente a ação, forte na ausência da prova do efetivo exercício de posse.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não há como reconhecer o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15).

(N.U 0036958-59.2012.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO - POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – PLEITO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE CABE AO AUTOR - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO. Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pela parte adversa e a sua data, bem como a continuação da posse na ação de manutenção e a sua perda na ação de reintegração. Inexistindo prova da posse anterior não há como conceder a reintegração de posse. Julgada improcedente o pleito a reintegração de posse cabe ao autor o ônus da sucumbência.

(N.U 0027256-26.2011.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

De fato, o que se espera daquele que postula proteção possessória, é o mínimo de vigilância e cuidado do bem, justamente para preservar seu interesse.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022